Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702494-09.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: DIOGENES JABER CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 16632155) contra a sentença (ID 16632150) proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de repetição de indébito c/c reparação moral ajuizada por DIOGENES JABER CARDOSO em face do recorrente. A douta Sentenciante, confirmando a antecipação da tutela concedida, julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente de R$26.000,03 (vinte e seis mil reais e três centavos), incidindo correção monetária e juros e a indenizá-lo no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Por fim, determinou ao réu que restitua os empréstimos indevidamente liquidados ao estado anterior de modo a apresentarem o mesmo valor, quantidade de parcelas vincendas e saldo devedor. Em suas razões recursais, o requerido impugna a agraciação do autor com o benefício da justiça gratuita. Ademais, argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, argumenta que agiu amparado pela lei, pois os descontos foram realizados mediante prévia autorização do consumidor, consoante as cláusulas contratuais. Assevera que se configura ônus do autor comprovar a narrativa da petição inicial, o que não foi observado no caso. Defende que o requerente, tendo ajuizado pretensão sem qualquer suporte fático, agiu com má fé, situação que enseja a aplicação da sanção prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Ressalta que, ausente a má fé na sua conduta, impossível a aplicação da penalidade da repetição do indébito em dobro, sob pena de enriquecimento sem causa. Menciona haver previsão no ordenamento pátrio para a efetivação de descontos em conta corrente, não sendo imperativa a observância do limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do cliente. Aduz ser indevida sua condenação ao pagamento de reparação moral, pois inexistente o ato ilícito. Narra que o recorrido é devedor contumaz e seu nome consta em lista de cadastro de inadimplentes. O autor, em contrarrazões (ID 16632158), pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade. É o relatório. O presente recurso revela-se inadmissível, porquanto intempestivo. É consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 c/c o art. 224, todos do Código de Processo Civil). No caso, observa-se que a r. sentença foi disponibilizada para a parte autora no dia 4/5/2020 (ID 16632149), disponibilizada no Diário da Justiça deste Tribunal de Justiça em 6/5/2020, considerando-se publicada no dia 7 subsequente. Logo, a contagem do prazo iniciou-se na sexta-feira (8/5/2020), devendo o lapso de 15 (quinze) dias ser contado apenas em dias úteis (art. 219 do CPC). Assim, o termo para a apresentação do recurso escoou em 28/5/2020, quinta-feira, sendo que o presente recurso apenas foi interposto no dia 4/6/2020 (ID 16632155). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação. É pertinente relatar que a parte ré não goza de nenhuma das prerrogativas legais de elastério de prazo para manifestação nos autos. Nem se cogite de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC, porquanto se trata de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador